Tribunal: TJES
Processo: 5006048-67.2023.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-09-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006048-67.2023.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: DAILDE GONCALVES DOS SANTOS
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5006048-67.2023.8.08.0006

RECORRENTE: EDP - ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA

RECORRIDO: DAILDE GONCALVES DOS SANTOS

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dra. MARISTELA FACHETTI

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. ENERGIA ELÉTRICA. ASSENTAMENTO NOVA ESPERANÇA. SUSPENSÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DE FATO EXTINTIVO. DANOS MORAIS. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
DAILDE GONCALVES DOS SANTOS
em face de
EDP - ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA,
aduzindo a requerente que é moradora do Assentamento Nova Esperança, localizado em Aracruz-ES, que permaneceu por vários dias sem o fornecimento de energia elétrica, sendo apenas restabelecido quando veiculada reportagem em jornal. Busca, assim, indenização a título de danos morais.

Em contestação (ID 8459289), a requerida sustenta que o período em questão apresentava fortes chuvas e quedas de árvore, danificando a rede de distribuição, típico caso fortuito.

A sentença (ID 8459299) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“Ante todo exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO, resolvendo o mérito na forma do artigo 487, inc. I, do CPC/2015, para CONDENAR a requerida a pagar a parte autora o valor de R$ 4.000,00, a título de indenização por danos morais, devendo incidir sobre o valor atualização monetária com base na Tabela de correção monetária do TJES, nos termos do art. 404 do CC/2002 a contar da data deste arbitramento (Súmula 362 do STJ), e juros de mora de 1% ao mês a contar da citação
”.

Irresignada, a requerida interpôs Recurso Inominado (ID 8459301), reiterando que não pode ser responsabilizada no caso, por se tratar de típica causa excludente de responsabilidade.

A autora apresentou contrarrazões (ID 8459305), requerendo a manutenção da sentença.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses para concessão de efeito suspensivo.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença
.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O art. 22 do CDC impõe aos prestadores de serviços públicos a obrigação de fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quando essenciais, contínuos, sob pena de responderem pelos danos que venham a causar aos usuários.

A concessionária não se desincumbiu do ônus de produzir prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, na forma exigida pelo art. 373, inciso II do CPC. Além disso, não logrou êxito em comprovar a existência de situação excepcional e imprevisível, capaz de justificar a demora no restabelecimento do serviço, pois se vale unicamente de telas sistêmicas. O problema narrado pela recorrida foi devidamente noticiado na mídia (ID 8459027).

Ressalto que a autora comprovou, ainda, residir na localidade (Assentamento Nova Esperança), conforme comprovante de residência anexado ao ID 8459026 - Pág. 2).

Em relação aos danos morais, presentes os elementos da responsabilidade da recorrente, configurado o dever de indenizar a recorrida pelos danos causados pela falta de fornecimento de serviço essencial, conforme entendimento jurisprudencial:

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. RELAÇÃO DE CONSUMO. APLICAÇÃO DO CDC. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DANO MORAL CARACTERIZADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A relação entre concessionária de serviço público e o usuário final, para o fornecimento de serviços públicos essenciais como energia elétrica, é consumerista, sendo cabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Precedentes do STJ.
2. A suspensão do fornecimento de energia elétrica (serviço essencial), decorrente de falha na prestação de serviço da concessionária, constitui ato ilícito passível de indenizável por danos morais. Precedentes do TJES
. 3. Na hipótese, a situação de falta de energia elétrica (serviço essencial) perdurou por aproximadamente três meses, período este excessivamente superior ao fornecido pela Empresa para solucionar tais situações, sobretudo no caso dos autos, em que o imóvel seria residência de um casal de idosos e de seus netos, evidenciando o defeito na prestação do serviço pela culpa exclusiva da concessionária. 4. Manutenção do quantum indenizatório fixado pelo juízo a quo em R$10.000,00 (dez mil reais), considerando as particularidades do caso concreto, observados os critérios de compensação para o ofendido e de punição para o ofensor e os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 5. Recurso conhecido e não provido. 6. Sentença mantida. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Terceira Câmara Cível, por unanimidade, conhecer e negar provimento à Apelação Cível, nos termos do voto do Relator. Vitória/ES, de de 2019. PRESIDENTE RELATOR (TJ-ES - APL: 00381793920178080024, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Data de Julgamento: 02/07/2019, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/07/2019).

Entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem causar enriquecimento indevido da autora, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a Requerida a adotar posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”
.
Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença prolatada em seus exatos termos. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 05 de julho de 2024.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)